Tribunal: TJDFT
Processo: 0714917-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA SUBJETIVA. REDAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL. DISCREPÂNCIA ENTRE AS NOTAS DOS AVALIADORES CORRETORES. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. REFLEXOS SOBRE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO PARA DECLARAR A COMPÊTENCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA (SUSCITADA).

1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de conhecimento, com fito na desconstituição de ato da banca examinadora que eliminou candidato quando da correção da prova subjetiva, tendo em vista a não motivação da apresentação dos erros da redação e a falta de resposta do recurso interposto.

2. A demanda individual que tem por objeto alteração nos critérios de correção da prova subjetiva, na medida em que busca, dada as discrepâncias nas notas atribuídas entre os três avaliadores e a não apresentação pela a banca da motivação dos erros atribuídos à redação, a inclusão de seu nome na lista de candidatos aptos a realizar o curso de formação, repercute diretamente na esfera jurídica dos demais candidatos aprovados no certame para a próxima etapa e está compreendida na hipótese de exclusão da competência dos Juizados Especiais Fazendários prevista no artigo 2o, § 1o, I, da Lei 12.153/2009.

3. Ainda que se trate de ação individual, seu objeto irradia efeitos sobre interesses e direitos essencialmente coletivos, razão pela qual deve-se afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado – 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.